Tribunal: TJDFT
Processo: 0052215-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052215-25.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição do Exequente (ID 69293032), de impugnação aos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator